Tribunal: TJDFT
Processo: 0083828-41.2008.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Vistos etc. Diante do acordo entabulado pelas entidades representativas no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do intento manifestado pelo autor quanto à adesão ao convencionado[1], aconselhável a realização de audiência de conciliação visando o alcance da autocomposição do litígio, tendo em conta, inclusive, a par de aludido concerto, o considerável número de acordos que têm sido alcançados em matérias similares. Destarte, sem prejuízo de o próprio autor viabilizar sua adesão ao convencionado no ambiente da plataforma disponibilizada para esse desiderato, encaminhe a Secretaria aos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC-BSB para ultimação de audiência de conciliação no prazo de 30 (trinta) dias, ficando ressalvada aos litigantes manifestação de eventual e ulterior desinteresse na realização do ato. I. Brasília-DF, 23 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 19883599.